Tribunal: TJSP
Processo: 0000218-58.2024.8.26.0205
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
Recurso Defensivo requerendo o indulto da pena por entender preenchidos os requisitos – Magistrado que, ao analisar o pedido de indulto da pena, deve levar em consideração apenas os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Decreto Presidencial, sob pena de ofender a Constituição Federal – Ato

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
Recurso Defensivo requerendo o indulto da pena por entender preenchidos os requisitos – Magistrado que, ao analisar o pedido de indulto da pena, deve levar em consideração apenas os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Decreto Presidencial, sob pena de ofender a Constituição Federal – Ato normativo de competência privativa do Presidente da República (art. 84, inciso XII, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer exigências diversas das que foram estabelecidas no próprio Decreto.
Sentenciado que não preenche o requisito do art. 6o, do Decreto no 11.846/2023 – Sentenciado que cometeu falta grave no período compreendido nos 12 meses anteriores a 25/12/2023 – vedação expressa.
Recurso desprovido.